Tribunal: TJDFT
Processo: 0707460-46.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ACIDENTE. TAXA DE JUROS. NÃO ESPECIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT. 1.1. No recurso, a requerida pede a reforma da sentença. Alega que o autor é proprietário de veículo e, na data do acidente, estava inadimplente quanto ao pagamento do seguro DPVAT. Afirma que o evento danoso para fins de correção monetária deve ser considerado ocorrido na data da decisão administrativa. Pede a reforma da sentença condenatória que não definiu a taxa de juros, devendo ser observada a taxa de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

2. Preliminar de ausência de interesse de agir – rejeição. 2.1. Mostra-se cabível ao segurado postular seu direito via ação judicial, sem necessidade de prévio pedido administrativo, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, CF/88. 2.2. Ainda que se entenda indispensável o prévio pedido administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, a pretensão resistida judicialmente pela seguradora demonstra a necessidade de intervenção judicial e caracteriza a presença de interesse de agir na ação.

3. Da inadimplência do segurado – irrelevância. 3.1. De acordo com o STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (Súmula 257). 3.2. A interpretação que a parte pretende conferir à súmula não pode ser acolhida.

4. Do termo inicial da correção monetária. 4.1. O STJ firmou tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a correção flui do evento danoso (REsp 1483620/SC). 4.2. Em setembro de 2016, esse entendimento foi convertido, pela Segunda Seção do STJ, na Súmula 580: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”. 4.3. Esta 2a Turma Cível já decidiu que “o ‘evento danoso’ a que se refere tal súmula 580 é a data do sinistro, não o dia em que foi negado administrativamente o pedido de cobertura do acidente.” (20160111263067APC, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/08/2017).

5. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação e constituem matéria de ordem pública, podendo ser modificados até mesmo de ofício, quanto mais havendo requerimento nesse sentido. 5.1. Recurso parcialmente provido para determinar que sobre o valor da condenação ao reembolso das despesas médicas incidam juros de mora a taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

6. Recurso parcialmente provido.